Tribunal: TJBA
Processo: 8001351-21.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001351-21.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONAS INACIO KICHEL

Advogado(s)
:
ABIMAEL FRANCISCO DE CARVALHO SILVA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

APELADO: AGROSUL MAQUINAS LTDA

Advogado(s)
:
MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11. POSSIBILIDADE. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por AGROSUL MÁQUINAS LTDA contra acórdão que desproveu apelação interposta por Jonas Inácio Kichel, questionando a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsão legal do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, pois o recurso foi desprovido e houve condenação em honorários desde a origem.

4. Presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para majoração da verba honorária, sendo devida a sua fixação em grau recursal.

5. Omissão evidenciada quanto à análise dos critérios legais, justificando o provimento dos embargos com efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios fixados na origem, arbitrando-os em 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. A ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal constitui omissão sanável por meio de embargos de declaração. 2. É devida a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido o recurso e fixada verba honorária desde a origem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1899075/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/08/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração 0329238-22.2013.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJ 23/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001351-21.2016.8.05.0154
, em que figuram como apelante JONAS INACIO KICHEL e como apelada AGROSUL MAQUINAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e acolher os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR